Tribunal: STF
Processo: HC 262730
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pela 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Sustenta-se que, “ao negar a ordem com base na reiteração delitiva, a Autoridade Coatora desrespeitou a autoridade das decisões desta Suprema Corte e submeteu a paciente a constrangimento ilegal, mantendo-a afastada de seu filho de tenra idade em violação à lei e à Constituição”.



    Busca-se, assim, liminarmente, a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.



    No mérito, pugna-se pela concessão definitiva da ordem, a fim de cassar o acórdão proferido pelo TJSP e confirmar o direito da paciente de permanecer em prisão domiciliar durante a tramitação do processo.



    É o relatório. Decido.'



    '   



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente (Superior Tribunal de Justiça), na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    ' 



    ' 



     Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente